Tribunal: TJDFT
Processo: 0728261-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728261-64.2020.8.07.0000 RECORRENTE: JOSE ANTONIO FISCHER DIAS RECORRIDO: ARIOVALDO COSTATO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. HONORÁRIOS. PROFISSIONAL LIBERAL. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÃO. MONTANTE EXCEDENTES A CINQUENTA SALÁRIOS MÍNIMOS MENSAIS. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de penhora no rosto dos autos do processo no 0700700-62.2020.8.07.0001, em trâmite na 2o Vara Cível de Brasília, do valor dos honorários de advogado atribuídos ao ora recorrente. 2. A regra geral da impenhorabilidade dos honorários dos profissionais liberais, prefigurada no art. 833, inc. IV, do CPC, é excepcionada em relação às quantias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. 2.1. Em relação à penhora ora em exame verifica-se que o valor do crédito é superior ao referido montante, a denotar que a aludida regra protetiva não é aplicável ao caso. 3. Agravo interno prejudicado. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 833, inciso IV e §2°, do Código de Processo Civil, sustentando que a penhora no rosto dos autos deve ser limitada aos valores que excederem a cinquenta salários mínimos. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1805732/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 20/5/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento do artigo 833, inciso IV e §2°, do Código de Processo Civil, bem como quanto ao alegado dissídio jurisprudencial, ao argumento de que a penhora deve ser limitada aos valores que sobrestarem cinquenta salários mínimos, porquanto falece interesse recursal nesse aspecto, uma vez que a turma julgadora decidiu no mesmo sentido da tese do recorrente. Com efeito, restou assentado no acórdão impugnado que: “O julgado em questão foi claro ao solucionar a demanda e esclarecer que a quantia referente aos honorários de advogado podem ser penhorados na parte que ultrapassar o valor correspondente a 50 (cinquenta) salários-mínimos, de acordo com a regra expressa no art. 833, inc. IV e § 2o, do Código de Processo Civil” (ID. 25445810 - Pág. 3). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010